Tribunal: TJSP
Processo: 1500341-03.2021.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pedidos da defesa requerendo, tão somente, a redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, exclusão da agravante da reincidência, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, e fixação de regime inicial diverso do fechado. Acolhimento parcial somente para reconhecer a

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pedidos da defesa requerendo, tão somente, a redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, exclusão da agravante da reincidência, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, e fixação de regime inicial diverso do fechado. Acolhimento parcial somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Regime prisional que não comporta modificação. Apelo defensivo parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, redimensionar a pena do réu para 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte dois) dias de reclusão e pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no piso legal, mantida, no mais, a r. sentença monocrática.